Tribunal: TJDFT
Processo: 0723175-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723175-70.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA FIUZA MUNIZ APELADO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Fernanda Fiuza Muniz contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 65607681). Esta Relatoria intimou a apelante para comprovar a efetiva necessidade do deferimento do benefício (id 65763448). A apelante não se manifestou (id 66336768). Esta Relatoria indeferiu o benefício da gratuidade da justiça à apelante e a intimou a efetuar e comprovar o pagamento do preparo (id 66384836). A apelante não se manifestou (id 66840511). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade diante da ausência do preparo. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal que deve acompanhar a peça processual sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Este dispositivo legal determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. O requerimento de gratuidade da justiça foi indeferido e a apelante foi intimada a recolher o preparo nos termos do art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil (id 66384836). A apelante não se manifestou (id 66840511). A apelação poderia ser conhecida somente se estivesse acompanhada do respectivo preparo. Reputa-se deserto o recurso em virtude da sua ausência. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator